Tribunal: TJDFT
Processo: 0704361-47.2023.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-02-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0704361-47.2023.8.07.0000 AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: C. B. O. P., KENIA OLIVEIRA, TIAGO BASILIO VIEIRA PASSOS AGRAVADO: IMPAR SERVICOS HOSPITALARES S/A, SHAKESPEARE NOVAES CAVALCANTE DE MELO, RAQUEL JORGE BALDOINO DE BARROS DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por C. B. O. P., representado por seus genitores KENIA OLIVEIRA e TIAGO BASILIO VIEIRA PASSOS, e estes por si próprios, contra a r. decisão exarada pela MMa Juíza de Direito da 13a Vara Cível de Brasília-DF, nos autos do Ação de Reparação de Danos Materiais e Morais c/c Pensão Vitalícia e Tutela de Urgência n. 0744705-04.2022.8.07.0001, proposta pelo agravante em desfavor de IMPAR SERVICOS HOSPITALARES S/A, SHAKESPEARE NOVAES CAVALCANTE DE MELO e RAQUEL JORGE BALDOINO DE BARROS. Nos termos da r. decisão recorrida (ID 145106714 do processo origem), a d. Magistrada de primeiro grau indeferiu a tutela de urgência, pela qual os autores visavam compelir os réus ao pagamento de pensão mensal ao menor em valor não inferior a R$5.294,47 (cinco mil duzentos e noventa e quatro reais e quarenta e sete centavos). Em suas razões recursais, os agravantes sustentam que a existência de falhas médicas na condução do parto do filho do casal, ocorrido em 16/04/2020, culminou no nascimento do menor com patologias decorrentes de quadro de encefalopatia hipóxico-isquêmica neonatal. Relatam que os agravados, ignorando a idade da mãe e os relatos de falta de mobilidade do feto, induziram o parto natural através do hormônio ocitocina e deixaram de monitorar as condições do feto com a frequência necessária, utilizando-se do vácuo extrator e da manobra de Kristeller, sabidamente proibidas, sem levar o parto pela via cesariana. Expendem que a demora da equipe de saúde no monitoramento e identificação do quadro clinico de asfixia perinatal do feto ocasionou o retardo no seu nascimento, causando-lhe paralisia cerebral, atraso global de desenvolvimento, epilepsia e refluxo gastroesofágico. Ponderam que o menor, que hoje conta com quase 3 (três) anos de idade, depende completamente de assistência externa para sobreviver, vez que não consegue sustentar a cabeça, não fala, não anda, não tem controle do seu sistema urinário, usa sonda ininterruptamente, e demanda uso contínuo de medicamentos para controlar as crises epiléticas. Expendem que os genitores vêm se desdobrando para custear exames, medicações e terapias ao menor, contudo, a janela de oportunidade decorrente da idade demanda novas recomendações e prescrições de terapias de desenvolvimento (fisioterapia motora, fonoaudiologia, terapia ocupacional, estimulação continuada e intensiva, pelo método Therasuit e/ou Pediasuit), para as quais os pais não dispõem de recursos disponíveis. Aduzem que os genitores se viram obrigados a contrair empréstimos para custear as despesas mensais com os cuidados do menor, que totalizam o valor mensal de R$ 5.294,47 (cinco mil duzentos e noventa e quatro reais e quarenta e sete centavos). Fundamentam a probabilidade do direito na inequívoca demonstração de que a condição de saúde do menor decorre da asfixia perinatal ocorrida durante o parto, nos termos dos relatórios médicos que instruem a inicial. Arguem que o risco na demora decorre da dificuldade dos pais em suportarem todas as despesas necessárias para o completo tratamento do menor, sem prejuízo do sustento da família. Com base nestes argumentos, os agravantes postulam a antecipação dos efeitos da tutela recursal para que os agravados sejam compelidos ao pagamento de valor mensal não inferior a R$5.294,47 (cinco mil duzentos e noventa e quatro reais e quarenta e sete centavos). Em provimento definitivo, requerem a reforma da r. decisão recorrida, com a confirmação da tutela recursal vindicada no agravo. Não houve recolhimento de preparo, por serem os agravantes beneficiários da gratuidade de justiça (ID 145106714 do processo originário). É o relatório. De acordo com inciso I do artigo 1.019 do Código de Processo Civil, é permitido ao Relator do agravo de instrumento atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão. Dessa forma, a antecipação dos efeitos da tutela recursal constitui instrumento de grande relevância no ordenamento jurídico processual para assegurar a efetividade da tutela jurisdicional em casos em que a demora na solução do litígio possa vir a causar dano grave ou de difícil reparação para a parte. Para fins de deferimento da antecipação dos efeitos da tutela recursal contenta-se a lei processual com a probabilidade do direito e do provimento do recurso e o perigo de dano grave ou de difícil reparação, impondo risco ao resultado útil do processo, consoante a dicção extraída do artigo 300, caput c/c art. 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil. Inicialmente, é relevante destacar que a relação jurídica existente entre as partes litigantes se submete às normas do Código de Defesa do Consumidor, uma vez que autores e réus se enquadram, respectivamente, nos conceitos de consumidor e fornecedor, previstos nos artigos 2o e 3o da Lei n. 8.078/1990. A respeito da responsabilidade do fornecedor do serviço, o Código de Defesa do Consumidor estabelece: Art. 14. O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos. §1° O serviço é defeituoso quando não fornece a segurança que o consumidor dele pode esperar, levando-se em consideração as circunstâncias relevantes, entre as quais: I - o modo de seu fornecimento; II - o resultado e os riscos que razoavelmente dele se esperam; III - a época em que foi fornecido. §2o O serviço não é considerado defeituoso pela adoção de novas técnicas. §3° O fornecedor de serviços só não será responsabilizado quando provar: I - que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste; II - a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro. §4° A responsabilidade pessoal dos profissionais liberais será apurada mediante a verificação de culpa. Extrai-se do dispositivo legal acima transcrito a conclusão de que a responsabilidade civil dos fornecedores de serviços é objetiva, fundada no risco da atividade por eles desenvolvida, de modo que não é necessário analisar a existência de culpa. Para a reparação de danos, basta que estejam evidenciados o liame de causalidade entre o defeito no serviço e o evento danoso experimentado pelo consumidor, sendo esse o ensinamento trazido por Leonardo de Medeiros Garcia[1], senão vejamos: Assim, para a averiguação da responsabilidade em razão da prestação de serviços defeituosos é preciso demonstrar o dano ocorrido (acidente de consumo) e a relação de causalidade entre o dano e o serviço prestado (nexo causal). Do mesmo modo que no art. 12, a responsabilidade é objetiva baseada na teoria do risco da atividade, e não do risco integral, uma vez que também contempla hipóteses de exclusão da responsabilidade. Desse modo, basta o fornecedor demonstrar que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste ou que houve culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro para que fique isento de responsabilidade (sobre o caso fortuito e força maior, conferir comentários ao art. 12). Da mesma forma, o STJ aceita a culpa concorrente como redutor do quantum indenizatório. Por outro lado, a responsabilidade pessoal dos profissionais liberais é subjetiva, de modo que deve ser apurada mediante a verificação da existência de dolo ou culpa, consoante previsão do artigo 14, §4o, do Código de Defesa do Consumidor. Além disso, é cediço que o contrato de prestação de serviços médicos é um negócio jurídico que envolve obrigação de meio, e não de resultado, cabendo ao profissional proporcionar ao paciente a melhor técnica e perícia para alcançar um determinado fim. No caso em apreço, nada obstante o esforço argumentativo empreendido pelos agravantes, não se observam presentes os requisitos necessários à concessão da antecipação dos efeitos da tutela recursal. Conquanto os agravantes argumentem que a condição de saúde do menor decorre da asfixia perinatal ocorrida durante o parto, a existência de falhas médicas na condução do aludido procedimento, ocorrido em 16/04/2020, demanda efetiva dilação probatória a fim de que seja apurada a responsabilidade dos profissionais médicos na ocorrência dos danos ao menor agravante. Nada obstante a prova do dano, o nexo de causalidade não está imediatamente demonstrado em decorrência apenas da prova documental unilateralmente colacionada aos autos pelos agravantes, de forma que não se pode inferir dos documentos acostados que a lesão suportada pelo primeiro autor decorreu exclusivamente da conduta médica adotada no momento da realização do parto. Apesar das razões apresentadas e do grave diagnóstico do menor agravante, não vislumbro presentes os requisitos necessários à concessão da medida liminar, pois as afirmações demandam um juízo de valor mais aprofundado, possível, apenas, após a devida dilação probatória com cognição exauriente. Também, não vislumbro, nessa oportunidade, o alegado risco de dano irreparável de que sem o pensionamento ora pleiteado não teria condições de realizar os tratamentos necessários para o restabelecimento da saúde da criança. Como acertadamente pontuou o d. juízo de origem, o parto ocorreu em abril do ano de 2020, portanto há quase 3 (três) anos os genitores suportam o ônus financeiro decorrente do quadro de saúde do filho e nada de relevante foi alegado e ou justificado para se desconsiderar esse lapso temporal e passar a incidir o risco da demora. A despeito de alegarem que a janela de oportunidade decorrente da idade demanda novas recomendações e prescrições de terapias de desenvolvimento, o valor requerido (R$ 5.294,47) refere-se ao total de gastos mensais já suportados com a saúde do menor desde o parto (ID 43420470, Pág. 18). Nesta senda, faz-se necessária dilação probatória para comprovar o enlaçamento dos danos à saúde da criança à conduta da equipe que atendeu sua genitora em estado gestacional durante o trabalho de parto no Hospital Maternidade de Brasília. Ademais, os próprios autores formularam a produção de prova pericial médica. Esta egrégia Corte de Justiça, ao examinar recursos envolvendo matéria que em tudo se assemelha ao caso em apreço, adotou igual entendimento, a exemplo dos arestos a seguir reproduzidos: AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. CONSUMIDOR E PROFISSIONAL DE SAÚDE. ERRO MÉDICO. PROCEDIMENTO CIRÚRGICO CORRETIVO. JUNTADA DE DOCUMENTOS MÉDICO-HOSPITALARES. PACIENTE. SIGILO. LEI GERAL DE PROTEÇÃO DE DADOS. INFORMAÇÕES PESSOAIS. INTIMIDADE. PRIVACIDADE. DADOS SENSÍVEIS. PROTEÇÃO. NECESSIDADE. 1. O relator poderá deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal quando estiverem presentes os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como a demonstração da probabilidade do provimento do recurso (art. 995, parágrafo único, do CPC). Não sendo o caso, indefere-se o pedido de antecipação de tutela. 2. A Lei no 13.709/2018 (Lei Geral de Proteção de Dados) dispõe sobre o tratamento de dados pessoais, inclusive nos meios digitais, por pessoa natural ou jurídica, tanto de direito público quanto privado, com o objetivo de proteger os direitos fundamentais de liberdade e privacidade. 3. A lei exige o consentimento expresso do titular para o tratamento dos dados ou, tratando-se de crianças e adolescentes, o consentimento específico realizado por um dos pais ou representante legal (art. 7o, I e art. 14, §1o). 4. A documentação anexada aos autos originários, que trata dos relatórios médicos e dos procedimentos realizados que teriam ensejado ato ilícito passível de indenização pecuniária, atribuídos supostamente ao agravado, deve ser assinalada com sigilo para resguardar a intimidade da agravante. Os demais documentos e o trâmite processual, contudo, deverão permanecer público. 5. Recurso conhecido e provido. (Acórdão 1416361, 07043911920228070000, Relator: DIAULAS COSTA RIBEIRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 20/4/2022, publicado no DJE: 3/5/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) grifo nosso PROCESSO CIVIL. AGRAVO INSTRUMENTO. AÇÃO INDENIZATÓRIA. ERRO MÉDICO. TUTELA DE URGÊNCIA. REQUISITOS. AUSÊNCIA. NECESSIDADE DE AMPLA DILAÇÃO PROBATÓRIA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. A tutela antecipada foi indeferida pelo MM. Juiz a quo, ao argumento de que não se pode inferir dos documentos acostados que a lesão suportada pelo primeiro autor decorreu exclusivamente da conduta médica adotada no momento da realização do parto. Nesta instância recursal, reitera o agravante o pedido de antecipação de tutela para fixação de pensão mensal em favor do menor, no valor de 3 (três) salários mínimos, a ser suportado pelo agravado. 2. Da ocasião da prolação da referida decisão liminar até o momento, a situação fático-jurídica em nada se alterou, devendo, pois, a fundamentação outrora expendida integrar as razões de decidir no julgamento de mérito do presente recurso, visto que a matéria controvertida restou exaurida por oportunidade da análise da liminar. 3. A controvérsia acerca da ocorrência do erro médico está a exigir a instauração do contraditório e de dilação probatória, inviável em sede de agravo de instrumento. Destarte, não há como se estabelecer o pagamento de uma pensão mensal ao agravante sem que a questão relativa à responsabilidade pelos danos sofridos seja devidamente apurada. Precedentes. 4. Agravo de instrumento não provido. (Acórdão 1256682, 07094237320208070000, Relator: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA, 6a Turma Cível, data de julgamento: 17/6/2020, publicado no DJE: 6/7/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) grifo nosso AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA. PENSÃO MENSAL. ALEGAÇÃO DE ERRO MÉDICO DURANTE PARTO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. INDEFERIMENTO. Não se defere a tutela de urgência, se não há, nos autos, elementos que evidenciem a probabilidade do direito vindicado, de acordo com o art. 300 do CPC/2015. No caso, o erro médico alegado, com base em que se postula a condenação do ente público ao pagamento de pensão mensal, depende de regular instrução probatória. (Acórdão 1143817, 07133883020188070000, Relator: CARMELITA BRASIL, 2a Turma Cível, data de julgamento: 5/12/2018, publicado no DJE: 19/12/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada.) grifo nosso Ressalte-se, ainda, que esse tipo de pagamento será aplicado imediatamente no tratamento do menor, o que torna a medida irreversível, pois os próprios agravantes informaram em sua inicial não possuírem recursos financeiros sequer para arcar com o pagamento das despesas processuais, sem prejuízo de seu mínimo existencial. Assim, caso deferido em sede de tutela de urgência o pagamento do valor mensal ora pleiteado e, posteriormente, se constate a sua desnecessidade, aparentemente, os agravantes não terão recursos financeiros para ressarcir aos agravados os valores adiantados. Por fim, impende destacar que a própria Magistrada, na origem, ressalvou a possibilidade de reapreciação da tutela de urgência após o oferecimento das contestações. Tenho, portanto, que, por ora, não é possível ultrapassar as barreiras que a própria juíza de origem vislumbrou, posto que a solução da controvérsia exige dilação probatória, a fim de que seja analisado com cautela a existência de qualquer falha na condução do parto do menor, circunstâncias que torna inviável o deferimento da tutela de urgência requerida na inicial. Pelas razões expostas, INDEFIRO O PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA RECURSAL. Intimem-se os agravados para, querendo, apresentarem contrarrazões no prazo legal. Comunique-se ao Juízo de Direito da 13a Vara Cível de Brasília-DF sobre o inteiro teor da presente decisão. Dispensadas as informações, porquanto as peças processuais juntadas pelos agravantes e a consulta aos autos do processo originário se mostram suficientes para o julgamento do agravo de instrumento. Após, encaminhem-se os autos à d. Procuradoria de Justiça, tendo em vista que a demanda envolve interesse de incapaz. Publique-se. Intimem-se. Após, retornem os autos conclusos. Brasília/DF, 14 de fevereiro de 2023 às 09:06:59. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora [1] GARCIA, Leonardo de Medeiros. Código de Defesa do Consumidor Comentado Artigo por Artigo. 13. ed. Salvador: Editora Juspodivm, 2017, pág. 183.